Tribunal: TJPA
Processo: 0001331-96.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001331-96.2020.8.14.0051

APELANTE: JORDAN ROCHA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0001331-96.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JORDAN ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO: WAGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES OAB/PA 12.406

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEITADA.
DE OFÍCIO: REDIMENSIONAR A PENA-BASE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
,
e
DE OFÍCIO
reformar a sentença condenatória para redimensionar o apenamento base e fixar a reprimenda em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
com pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001331-96.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: JORDAN ROCHA DOS SANTOS

ADVOGADO: WAGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES OAB/PA 12.406

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JORDAN ROCHA DOS SANTOS
, contra sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 à pena total de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 12244450 p. 2-5) que no dia 04/02/2020, por volta das 18h, policiais militares receberam denúncia anônima informando que o Apelante estaria com certa quantidade de entorpecentes em sua residência localizada na Rua Diamantino, nº 847, Bairro: Diamantino.

Em diligência, os policiais encontraram o Recorrente juntamente com Alexsander da Cruz Costa, e, após revista no local, encontraram na parte do fundo do imóvel, ao olharem por cima do muro, uma bolsa/necessaire jogada ao solo, precisamente em um corredor entre a residência do Apelante e a casa vizinha que pertence aos seus familiares.

Antes que os policiais conseguissem apreender o material, o denunciado Alexsander pulou o muro, apanhou a bola/necessaire e arremessou para dentro de um quarto do imóvel vizinho, tendo a guarnição de pronto adentrado no referido local e encontrado o objeto em cima de um guarda-roupa contendo em seu interior: 78 (setenta e oito) petecas de cocaína, pesando um total de 268g (duzentos e sessenta e oito gramas), bem como a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais); 01 (um) celular da marca Samsung; 01 (um) aparelho móvel da marca Motorola; 01 (um) Iphone e 01 (um) LG DUAL SIM.

Em razão dos referidos fatos, o Recorrente juntamente com Alexsander da Cruz Costa foram denunciados pelas condutas capituladas nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo Alexsander da Cruz Costa e condenando Jordan Rocha dos Santos tão somente nas sanções previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID nº 12244529 a 12244533), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12244607 p. 1-6) pugnando pela ilicitude da invasão de propriedade e nulidade das provas em decorrência de denúncia anônima.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 12244609 p. 1-7) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 12595879 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio baseada somente em denúncia anônima, consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz o recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio em que o apelante se encontrava.

Adianto que não merece prosperar.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar do recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço, de pronto, que restou demonstrado nos autos que previamente ao flagrante os policiais comprovaram que se deslocaram para o endereço do mesmo, se identificaram, e, após autorização deste, adentraram à residência e procederam revista, porém nada foi encontrado.

Ato contínuo, o agente Derlisson subiu no muro e visualizou uma bolsa com dois celulares em cima, no chão do imóvel ao lado. Deram a volta e após autorização de Cleudilene Rocha dos Santos (irmã de Jordan), adentraram e não encontraram mais a referida bolsa, somente os celulares no chão.

Por fim, após revista encontraram em cima do guarda-roupa a referida bolsa, contendo 78 (setenta e oito) papelotes de cocaína.

Ademais, apesar da irmã do Recorrente não ter sido ouvida em Juízo, verifico que em seu depoimento esta relata ter autorizado a entrada dos policiais.

Vale salientar que o Apelante em nenhum momento de seu depoimento alegou que houve invasão de seu domicílio.

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não adentraram nos dois imóveis sem prévia autorização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM CONSENTIMENTO DO MORADOR. DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O LOCAL SERIA "BOCA DE FUMO". IDENTIFICAÇÃO DE SUPOSTOS USUÁRIOS DE DROGA QUE FAZIAM COMIDA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, COM OS QUAIS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA DROGA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE QUE SOMENTE FOI DEFINIDA APÓS A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...)

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito ( RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5 º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo ( HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" ( RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). 4. Se o agente público não pode, sem o prévio consentimento do proprietário, ingressar durante o dia sem mandado judicial em espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, com muito mais razão esse raciocínio permite concluir que o espaço que circunda a residência de um cidadão, é delimitado por muros e contém portão também constitui uma extensão de sua casa e está abrangido na proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI). 5. "a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)

6.
A entrada dos policiais em terreno residencial delimitado por cerca,
sem mandado judicial, sem consentimento de morador e sem fundadas razões para crer que ali ocorria crime
, constitui ilegal violação de domicílio e contamina as provas recolhidas na busca e apreensão realizada no local.

7. (...)

12. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 683522 GO 2021/0240274-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Por fim, verifica-se que também não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais que tinham o dever de verificar a veracidade da denúncia, que confirmou a ocorrência de tráfico de entorpecente.

Assim, não havendo provas nos autos de que houve invasão de domicílio, não há que se falar em nulidade da prova.

2. De Ofício: Do redimensionamento do apenamento.

DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria, conforme fundamentação a seguir.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável os vetores: culpabilidade, conduta social; motivos, circunstâncias e consequências do crime:

“(...)

Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; (...)

Apresenta conduta social anormal eis que envolveu seu grupo familiar em atividade de traficância, comprovada no fato de ter se utilizado da residência de sua irmã para tentar ocultar substância entorpecente;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade que a sociedade, como vítima, em anda contribuiu para o crime;

(...)”

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante o reconhecimento de cinco vetores desfavoráveis:
culpabilidade, conduta social; motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Por outro lado, entendo que a
natureza e quantidade

das drogas devem ser tidas como desfavoráveis, considerando ser 268g (duzentos e sessenta e oito gramas) de COCAÍNA, as quais se revelam de alto poder lesivo, aliado à grande difusão de tão elevada quantidade de material entorpecente, portanto, considero um vetor
desfavorável.

Diante disso, havendo apenas dois vetores desfavoráveis (conduta social, natureza e quantidade de entorpecentes), fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na 2ª fase, houve a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, razão pela qual mantenho a reprimenda em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na 3ª fase, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição, fixo em definitivo a pena em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória para redimensionar o apenamento base e fixo a reprimenda em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
com pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme
fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2023